Tribunal: STF
Processo: ACO 3198
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado da Paraíba em face da União para que esta conclua a análise de operações de crédito que se encontram em tramitação na Secretaria do Tesouro Nacional e abstenha-se de sancionar o Autor por irregularidades praticadas pelo Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Legislativo e TCE da unidade federada quanto ao limite de gastos com pessoal.



    Sustenta-se que “a incidência das sanções previstas no artigo 23, § 3.º, da LRF ao Estado da Paraíba não decorre do Poder Executivo estadual, mas de irregularidades nas despesas efetuadas por todos os outros Poderes – Legislativo e Judiciário, bem como do TCE e Ministério Público.”



    Além disso, remete-se à tutela provisória concedida por este Subscritor na ACO 3.047 em que haveria situação semelhante, contudo a decisão cingiu-se a operações listadas pelo Autor naquela demanda.



    Evoca o princípio da intranscendência das sanções financeiras cujo conteúdo impediria a limitação de transferências voluntárias com base na ação fiscalmente irresponsável de poderes e órgãos financeiramente autônomos. 



    Promove arrazoado sobre a conjuntura das contas públicas estaduais a partir de abrupta redução da receita corrente líquida em contexto econômico recessivo.



    Argumenta-se que a Advocacia-Geral da União desrespeitou o postulado da boa-fé ao limitar o alcance da decisão interlocutória proferida na ACO 3.047 às operações taxativamente postas no dispositivo, quando os fundamentos de decidir são generalizáveis. 



    Requer-se, em caráter preambular, que este juízo ordene à Ré que continue a analisar as operações de crédito junto à FINISA e aos Projetos AMAR e de Segurança Hídrica, estes últimos com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Igualmente, pretende que se imponha obrigação de não fazer à Ré atinente à suspensão de operações de crédito em razão do descumprimento do limite de gastos com pessoal por parte dos órgãos financeiramente autônomos do Estado-Autor.



    Em manifestação preliminar, a Ré suscita preliminarmente a impossibilidade de acolher pedido genérico culminando em inépcia da exordial, haja vista a latitude da obrigação de não fazer pleiteada no passado ou futuro.



    Ademais, afirma que o presente caso difere do contexto da ACO 3.047, porquanto agora o próprio Poder Executivo extrapolou os limites de gasto com pessoal. Naquela demanda, o dispositivo da decisão também restringiu-se a três operações de crédito.



    Alega que o princípio da intranscendência subjetiva das medidas financeiras não é aplicável em situações nas quais a personalidade jurídica seja una, apesar da autonomia financeira dos poderes autônomos.



    Em nova petição, o Estado da Paraíba refutou as alegações da União, ao dizer que existe pedido certo e determinado, por sua vez formulado de maneira mais abrangente em decorrência de má-fé processual da Ré na prévia ACO 3.047.



    Além disso, afirma que o Poder Executivo estadual não descumpriu o limite de gasto de pessoal previsto na Lei de Responsabilidade segundo o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que seria o órgão competente para fiscalizar e apreciar eventual descumprimento à legislação fiscal. 



    Em 18 de dezembro de 2018, indeferi a tutela provisória pleiteada em virtude da ausência de subsídios técnicos mais claros oriundos da instrução probatória, o que revelaria, naquele momento processual, um quadro de imprecisão sobre o comprometimento das finanças públicas estaduais com a folha de pagamento.



    A União apresentou contestação na qual reafirma a fundamentação já apresentada em manifestação preliminar, acerca da natureza genérica do pedido e da inaplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva, alegando se tratar de mesma pessoa jurídica, departamentalizada em poderes, sendo o limite para a realização de despesas com pessoal uno.



    Destaca, com base no Ofício nº 1533/2018/COPEM/SURIN/STN/MF-DF da Secretaria do Tesouro Nacional, que houve descumprimento dos limites de despesas com pessoal inclusive em relação ao Poder Executivo do ente estadual e assevera que a intranscendência subjetiva não pode resguardar toda e qualquer prática faltosa do Estado autor. 



    Nesse sentido, requereu o indeferimento da petição inicial por deduzir pedido genérico e, caso ultrapassada a preliminar, seja julgada totalmente improcedente a ação. Subsidiariamente, requereu a União o sobrestamento do feito em atenção ao RE-RG n° 770.149, Tema nº 743 da sistemática da repercussão geral. 



    Posteriormente, o Estado da Paraíba juntou ao presente recurso novo ofício da Secretaria do Tesouro Nacional - STN (SEI Nº 62549/2020/ME – eDOC 68), no qual se verificou alteração no quadro fático probatório que obstava a contratação da operação de crédito pretendida. Nestes termos, o STN atestou o cumprimento dos limites de despesa com pessoal do Poder Executivo do Estado da Paraíba no 3º quadrimestre de 2019.



    Assim, em 12 de março de 2020, em virtude da alteração no quadro fático probatório dos autos, reconsiderei decisão anterior e concedi a tutela provisória de urgência pleiteada, com a finalidade de determinar que a Ré se abstenha de aplicar as sanções previstas no art. 23, §3º, da LC 101/2000, ao Poder Executivo estadual, em razão do descumprimento do limite percentual de gastos com pessoal por parte de outros Poderes e órgãos do Estado, notadamente Poder Legislativo, Poder Judiciário e Ministério Público, nas avenças especificadas (eDOC 72). 



    Em face dessa decisão a União interpôs agravo regimental, que foi indeferido pelo Plenário da Corte. Confira-se com a ementa do julgado (eDOC 88, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. SANÇÕES FINANCEIRAS. INTRANSCENDÊNCIA. IRREGULARIDADES PRATICADAS POR ÓRGÃOS E PODERES AUTÔNOMOS. SUSPENSÃO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E DE GARANTIA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. 



    1. É aplicável o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras em matéria de limites setoriais de gastos com pessoal aos poderes com autonomia financeira, a despeito da personalidade jurídica una do ente federativo, pois o Poder Executivo não dispõe de meios para ingerir na execução orçamentária dos demais órgãos autônomos. Precedentes.



    2. In casu, presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar – fumus boni iuris e periculum in mora – impõe-se a manutenção da tutela provisória de urgência.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Dispensada a produção de novas provas e apresentadas as alegações finais pelas partes, a Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela improcedência dos pedidos e consequente cassação da tutela provisória de urgência. De acordo com o MPF, “A imposição de sanções ao Executivo estadual em razão de pendências de outros Poderes não constitui afronta aos princípios da intranscendência e da separação de poderes, salvo nas hipóteses em que o atual gestor público tenha adotado as providências necessárias para a responsabilização dos agentes públicos antecessores que cometeram as irregularidades constatadas.” (eDOC 130, p.1-2) 



    É o relatório. Passo ao exame do mérito.



    O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo capaz de atrair sua competência, com fundamento no art. 102, I, “f”, da Constituição da República, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais, em cadastro de inadimplência federal, com a consequente imposição de sanções e restrições de ordem jurídica, que impossibilitem o repasse de verbas federais ou a celebração de acordos de cooperação, convênios e operações de crédito ou obtenção de garantias, necessários à execução de políticas públicas ou à prestação de serviços públicos essenciais à coletividade.



    Confiram-se, a propósito: AC 2.636-MC-REF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, Dje 11.11.2010; ACO 2.632-TA-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 13.11.2015; ACO 2.067-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 10.08.2015; ACO 2.661-MC-Ref, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, Dje 09.06.2015.



    De plano, não acolho a preliminar de pedido genérico, porquanto a pretensão cinge-se operação de crédito junto à FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, no valor de R$ 188.886.893,62 (cento e oitenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos), operação de crédito relativa ao aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede de Saúde – Projeto AMAR, no valor de US$ 45.197.310,00 (quarenta e cinco milhões, cento e noventa e sete mil, trezentos e dez dólares) e operação de crédito relativa ao Projeto de Modernização, Ampliação e Melhoramento da Eficiência da Gestão Hídrica e da Prestação dos Serviços de Saneamento no Estado da Paraíba – Projeto de Segurança Hídrica, no valor de US$ 126.886.874,00 (cento e vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e quatro dólares). 



    A esse respeito, Os limites objetivos da lide são definidos não apenas pelo pedido deduzido, mas também pela causa de pedir próxima e remota. É por meio do exame desses elementos causa de pedir e pedido que o julgador conclui sobre a extensão material e temporal do direito pleiteado. 



    Sobre o tema, confira-se a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lucia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1ª edição, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015. p. 268):



    “As causae petendi têm a função de identificar o pedido, exatamente da mesma forma que os fundamentos do decisório delimitam o seu sentido. Assim, deve entender-se que a identidade entre objeto do pedido e objeto da sentença envolve também a identidade de causa de pedir (da petição inicial) e de fundamento (da sentença).”



    Em sede meritória, confirmam-se as razões já esposadas no exame preambular, pois de acordo com a jurisprudência do STF é aplicável o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras em matéria de limites setoriais de gastos com pessoal aos poderes com autonomia financeira, a despeito da personalidade jurídica una do ente federativo. Isto porque o Poder Executivo não dispõe de meios para ingerir na execução orçamentária dos demais órgãos autônomos, tendo em vista a suspensão da eficácia do art. 9º, §3º, da LRF, no âmbito da ADI-MC 2.238, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2008, com base no princípio da separação dos poderes.



    A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA - MEDIDA LIMINAR - IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - PEF, AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAIS - PMAE E AO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL - PROFIS - RESTRIÇÕES, QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DO MARANHÃO, POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU PODER LEGISLATIVO E DE SEU MINISTÉRIO PÚBLICO, DOS LIMITES SETORIAIS QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, "A") - CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DO MARANHÃO - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS ALEGAÇÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. - A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, "f"), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. O ALTO SIGNIFICADO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO ESTADO DO MARANHÃO: LIMITE GLOBAL E LIMITES SETORIAIS EM TEMA DE DESPESA COM PESSOAL (PODER LEGISLATIVO E MINISTÉRIO PÚBLICO). - O Poder Executivo do Estado do Maranhão não pode sofrer sanções nem expor-se a restrições impostas pela União Federal em tema de realização de operações de crédito, sob a alegação de que o Ministério Público e o Poder Legislativo locais teriam descumprido, cada qual, os limites individuais a eles impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, inciso II, ‘a’), pois o Governo do Estado do Maranhão não tem competência para intervir nas esferas orgânicas do Poder Legislativo e do Ministério Público, por se tratar de órgãos investidos de autonomia institucional, por força e efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes.” (ACO 1431 MC-REF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. ART. 23, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RESTRIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. OCORRÊNCIA. PENDÊNCIAS ORIUNDAS DO PODER LEGISLATIVO, TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.612-AGR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, PLENO, DJE DE 13/2/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento no sentido de que o Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Executivo. Em consequência, atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e dos entes da Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas públicas) não podem gerar sanções da União contra o Estado, diante da ausência de ingerência direta do Executivo sobre eles. (ACO 1.612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 13/2/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 2099 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 22.02.2016) 



    “Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado em cadastros federais de inadimplência. CAUC/SIAFI. Julgamento por decisão monocrática. Artigo 21, § 1º, RISTF. Sistemática da repercussão geral. Inexistência de óbice à apreciação do mérito de ação cível de competência originária do Supremo Tribunal. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Ocorrência de violação. Necessidade de prévia tomada de contas especial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não há que se falar em obrigatoriedade de julgamento colegiado se a decisão monocrática segue entendimento firmado em precedente do Plenário (ACO nº 1.612-AgR/MS), sob expressa permissão do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. O reconhecimento da existência de repercussão geral da questão constitucional veiculada em recurso extraordinário implica o sobrestamento tão somente de recursos que versem a mesma controvérsia, efeito que não atinge as ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. 4. Sem a conclusão de tomadas de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei, que permita a apuração dos danos ao erário federal e as respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.” (ACO 2.648-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.06.2016, grifos nossos)



    Cito, ainda, as seguintes decisões: ACO 1.879, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 22.06.2017; ACO 2.826, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.04.2017; ACO 2.190, de minha relatoria, DJe 16.03.2017; e ACO-MC 2.966, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.02.2017.



    No que tange ao Estado da Paraíba, veja-se a ementa da ACO-AgR 1.501, de relatoria do Ministro Luix Fux, Primeira Turma, DJe 1º.07.2015:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS SÃO ÓRGÃOS DOTADOS DE AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ORGÂNICO-ADMINISTRATIVA E AUTOGOVERNO. ATOS A ELES ATRIBUÍDOS NÃO PODEM ENSEJAR A INSCRIÇÃO, NOS SISTEMAS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO UTILIZADOS PELA UNIÃO, DE OUTRO ÓRGÃO QUE SOBRE ELES NÃO PODE EXERCER INGERÊNCIA (PODER EXECUTIVO). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Tribunais de Contas dos Estados são órgãos dotados de autonomia institucional, financeira e administrativa, conforme já assentado pelo Plenário deste Tribunal (ADI 4.643, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2014). 2. Não se mostra razoável a anotação do Poder Executivo e de órgãos da Administração direta a ele vinculados nos cadastros de restrição ao crédito em razão da inobservância de limites orçamentários por órgãos dotados de autonomia administrativa, financeira e orçamentária, não sujeitos àquele poder. 3. In casu, aplica-se o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consoante tem decidido esta Corte em casos análogos (ACO 1.612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ainda sobre o Estado autor, cito a ementa da supracitada ACO 3047, de minha relatoria, cuja matéria é análoga à presente causa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. SANÇÕES FINANCEIRAS. INTRANSCENDÊNCIA. IRREGULARIDADES PRATICADAS POR ÓRGÃOS E PODERES AUTÔNOMOS. SUSPENSÃO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E DE GARANTIA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 1. É dever da parte Agravante impugnar especificamente os fundamentos apresentados na decisão recorrida que responderam uma a uma suas irresignações, cuidando apenas de replicar sua pretensão. Súmula 287 do STF. 2. É aplicável o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras em matéria de limites setoriais de gastos com pessoal aos poderes com autonomia financeira, a despeito da personalidade jurídica una do ente federativo, pois o Poder Executivo não dispõe de meios para ingerir na execução orçamentária dos demais órgãos autônomos. Precedentes. 3. Recusa-se o pedido de sobrestamento do feito, pois não guarda pertinência com a presente demanda o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, pois neste versa-se sobre os efeitos da inadimplência fiscal do Poder Legislativo na situação da municipalidade perante a Administração Tributária para fins de emissão de certidão de débito. De todo modo, a compreensão iterativa do STF é pela inaplicabilidade da sistemática aos processos originário do Tribunal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ACO 3047 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, Dje 11.09.2018) 



    Por fim, não guarda pertinência com a presente demanda o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, pois este versa sobre os efeitos da inadimplência fiscal do Poder Legislativo na situação da municipalidade perante a Administração Tributária para fins de emissão de certidão de débito. Por outro lado, a presente controvérsia trata da aplicação de sanções financeiras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal em decorrência de irregularidades praticadas pelos órgãos e poderes autônomos ao Executivo.



    De toda forma, no julgamento do supracitado leading case (RE 770.149, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 02.10.2020), esta Corte, reafirmando a aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras, fixou a seguinte tese:



    "É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras." 



    Ante todo o exposto, conheço da ação cível originária a que se dá procedência em menor extensão ao pleiteado, nos termos dos arts. 355, I, e 487, I, do CPC, ratificando a liminar concedida previamente, com a finalidade de determinar que a Ré se abstenha de aplicar as sanções previstas no art. 23, §3º, da LC 101/2000, ao Poder Executivo estadual, em razão do descumprimento do limite percentual de gastos com pessoal por parte de outros Poderes e órgãos do Estado, notadamente Poder Legislativo, Poder Judiciário e Ministério Público, unicamente nas seguintes avenças: 1. operação de crédito junto à FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, no valor de R$ 188.886.893,62 (cento e oitenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos); 2. operação de crédito relativa ao aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede de Saúde – Projeto AMAR, no valor de US$ 45.197.310,00 (quarenta e cinco milhões, cento e noventa e sete mil, trezentos e dez dólares), com recursos do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento; 3. operação de crédito relativa ao Projeto de Modernização, Ampliação e Melhoramento da Eficiência da Gestão Hídrica e da Prestação dos Serviços de Saneamento no Estado da Paraíba – Projeto de Segurança Hídrica, no valor de US$ 126.886.874,00 (cento e vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e quatro dólares), com recursos do BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. 



     Assim, condeno à Ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 82, §2º, e 85, §§2º e 3º, I, do CPC. Em razão da ausência de impugnação, toma-se como base para fixação de honorários sucumbenciais o valor atribuído à causa de R$ 100.000,00 (cem mil reais).



     



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente